Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ISABELLA DE PAULA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, atendendo ao requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. A recorrente alega, em síntese, que persiste a situação de hipossuficiência, porquanto não possui dois automóveis, mas apenas um, que foi adquirido com recursos provenientes da alienação do carro mais velho. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisão que acolhe o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbram-se parcialmente a presença desses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de revogação da gratuidade de Justiça movido pelo Distrito Federal em desfavor de Isabella de Paulo Fonseca. Sustenta que a autora já possuía automóvel e, após o ajuizamento desta lide, adquiriu outro veículo. Desta maneira, possui capacidade econômica de adimplir os honorários sucumbenciais e as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. É O RELATÓRIO. DECIDO. Havendo mudança de estado financeiro daquele beneficiário da gratuidade de Justiça, comprovando o credor essa nova situação, dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei no 1.060/1950 e art. 98, § 3o do CPC, possível a execução dos honorários sucumbenciais. Compulsando os autos, verifico que o ente federado comprovou a propriedade de 02 (dois) automóveis em nome da requerente, sendo um deles comprado em 24/10/2019. Desta forma, ocorreu substancial mutação patrimonial e não há de se falar em hipossuficiência da parte autora ante a sua atestada capacidade financeira. (...) Ante ao exposto, defiro em parte o pedido do credor - Distrito Federal - e REVOGO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA anteriormente concedida.” As obrigações decorrentes da sucumbência, em caso de beneficiário da gratuidade de justiça, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, de maneira que poderão ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência (CPC, art. 98, §3). Não obstante, sem adentrar no mérito da questão acerca da eventual perda da condição de hipossuficiente, que pode resultar na revogação do benefício da gratuidade de justiça, verifica-se que o requerimento formulado pelo agravado foi deferido, sem a oitiva prévia da parte contrária. Ora, de acordo com o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, requisitando as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator